Tribunal: TJBA
Processo: 8044711-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044711-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANA ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANDRELINA DE JESUS LEITE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.892/2025. INCOMPATIBILIDADE COM A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial penal do Estado da Bahia contra ato do Secretário de Administração que suprimiu o adicional de insalubridade (20% sobre o vencimento-base) de sua remuneração a partir de maio de 2025, em decorrência da Lei Estadual nº 14.892/2025, que estabeleceu incompatibilidade entre o referido adicional e a Gratificação por Serviços Penitenciários (GSP). A impetrante, admitida em 2013 e lotada no Conjunto Penal de Feira de Santana, percebia a parcela há mais de 12 anos consecutivos. A liminar foi indeferida pelo relator. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) se a impetrante possui direito adquirido à percepção do adicional de insalubridade cumulado com a GSP, diante de lei superveniente que estabelece a incompatibilidade entre as parcelas; (ii) se a supressão decorrente de aplicação direta de lei exige prévio processo administrativo individual; e (iii) se a via mandamental é adequada para aferição de eventual violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório. A modificação na composição da remuneração é legítima, desde que preservado o valor nominal total, conforme o Tema 24 da Repercussão Geral do STF (RE nº 563.965/RN). 4 - A Lei Estadual nº 14.892/2025 alterou a Lei nº 7.209/1997 e estabeleceu, no art. 15, parágrafo único, a incompatibilidade entre a GSP e o adicional de insalubridade, por entender que a GSP já remunera as condições especiais e os riscos inerentes à atividade penitenciária. A vedação de cumulação constitui opção legislativa legítima do Estado no exercício de sua competência para organizar carreiras públicas (CF, arts. 18, 25, § 1º, e 39). 5 - O Tema 138 da Repercussão Geral do STF refere-se à anulação de atos administrativos individuais no exercício da autotutela, hipótese diversa da aplicação direta de lei superveniente que estabelece incompatibilidade entre parcelas remuneratórias. A atuação administrativa, nesse contexto, é vinculada, dispensando processo administrativo individual. 6 - A verificação de eventual violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória demandaria dilação probatória complexa, inclusive pericial contábil, incompatível com o rito documental do mandado de segurança. 7 - A incorporação prevista no art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/1994 refere-se aos proventos de aposentadoria e não confere imunidade contra alterações legislativas supervenientes no regime remuneratório da atividade. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança denegada. Sem condenação em honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e XXXVI, 18, 25, § 1º, 37, XV, e 39; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 82 e 132, § 1º; Lei Estadual nº 7.209/1997, art. 15, parágrafo único; Lei Estadual nº 14.892/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 da Repercussão Geral, RE nº 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJBA, MS nº 8070867-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, j. 14.11.2025; TJBA, MS nº 8005127-98.2019.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, j. 10.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044711-65.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante JOANA ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA e parte(s) Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça